Tribunal: TJPA
Processo: 0006627-18.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006627-18.2013.8.14.0028

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, L.C.A COMERCIO DE ROLAMENTOS E RETENTORES INDUSTRIAIS LTDA.

APELADO: SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006627-18.2013.8.14.0028

APELANTE: L.C.A COMERCIO DE ROLAMENTOS E RETENTORES INDUSTRIAIS LTDA.

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.

Advogados do(a) APELADO: ALCEMIR DA COSTA PALHETA JUNIOR - PA13083-A, SARA LINDA DE LIMA FEITOZA - PA13037-A, ANA CAROLINA MIRANDA GUERRA DE SOUZA - PA17279-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por L. C. A. Comércio de Rolamentos e Retentores Industriais LTDA – EPP, representada por curador especial nomeado à Defensoria Pública, contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou procedente o pedido formulado por Siderúrgica Norte Brasil S/A em Ação de Cobrança. A apelante sustenta nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das tentativas de localização, e pleiteia a anulação da sentença e dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada no processo de origem, à luz da exigência legal de esgotamento prévio dos meios possíveis de localização da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é medida excepcional, permitida pelo art. 256, II e III, do CPC, e pressupõe a demonstração de que o réu se encontra em local incerto ou ignorado, com a prévia realização de diligências para sua localização.

Os autos demonstram que o juízo de origem observou os requisitos legais para a citação ficta, inclusive com o esgotamento de tentativas de localização da pessoa jurídica, sendo posteriormente nomeado curador especial à parte ré, em conformidade com o art. 72, II, do CPC.

A ausência de tentativa de citação por meios eletrônicos adicionais, como BacenJud, Renajud, Infoseg ou SIEL, não invalida a citação por edital, quando outras diligências razoáveis foram empreendidas sem êxito.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a validade da citação por edital quando demonstrada a frustração das diligências de localização, especialmente em hipóteses de inatividade empresarial e ausência de endereço conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas razoáveis de localização da parte ré, nos termos do art. 256 do CPC, ainda que não esgotadas todas as possíveis buscas em sistemas eletrônicos de dados.

A nomeação de curador especial à parte citada por edital supre eventual ausência de contraditório, garantindo o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 72, II; 239; 256, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0036628-35.2021.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 04.09.2021. TJGO, Apelação Cível nº 0175493-20.2020.8.09.0090, Rel. Des. Norival Santomé, j. 28.03.2022. TJMG, AC nº 1.0000.21.169983-0/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 02.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
L. C. A. COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E RETENTORES INDUSTRIAIS LTDA. – EPP, tendo como curador nomeado a Defensoria Pública do Estado do Pará,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que julgou procedente o pedido autoral nos autos da
Ação de Cobrança ajuizada por SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S/A.

Em suas razões (ID 27272758), a apelante sustenta, em síntese: nulidade absoluta da citação por edital, por ausência de esgotamento de diligências para localização da pessoa jurídica, invocando jurisprudência que exige buscas ampliadas (inclusive em sistemas como BacenJud, Renajud, Infoseg e SIEL) e diligência de oficial de justiça, sob pena de violação ao devido processo legal ; inaplicabilidade automática da Súmula 435/STJ para justificar a citação ficta, por se tratar de presunção voltada ao redirecionamento fiscal e que não dispensa a comprovação de tentativas concretas de localização da empresa ; cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), bem como ao art. 239 do CPC.

Ao final, requer a declaração de nulidade da citação por edital, bem como a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da sentença, e o retorno dos autos ao juízo de origem para nova tentativa de citação válida da apelante.

A apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos apresentados (ID 27272760) e requereu a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito após regular redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedente o pedido autoral, bem como acerca da regularidade da citação efetivada.

Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que a citação escorreu de forma escorreita.

A citação por edital é prevista no art. 256 do CPC e assim dispõe acerca do tema:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A argumentação da apelante de que não houve esgotamento das vias a fim de localizar o endereço não merece acolhimento.

Conforme se depreende da análise dos autos, houve a citação por edital e, em seguida, ante a revelia da ré, a Defensoria Pública foi nomeada curadora da parte, conforme decisão de ID 27272749, pg. 50.

Dessa forma, não vislumbro irregularidade alguma perpetrada pelo juízo
a quo
no tocante à citação editalícia realizada, visto que seguiu os trâmites elencados na legislação processual.

Com efeito, após a citação e ausência de contestação, o juízo nomeou curador especial ao réu revel e encaminhou os autos à Defensoria Pública para apresentar defesa no prazo de 30 dias, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do CPC, não havendo que se falar, dessa forma, em qualquer vício de procedimento quanto ao praticado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é medida excepcional e somente pode ser autorizada se esgotados os meios possíveis de localização e citação pessoal da parte ré. 2. Demonstrado, no caso concreto, que foram esgotados os meios disponíveis para localização da parte, sem êxito, justifica-se a citação por edital. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0036628-35.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 04.09.2021)

(TJ-PR - AI: 00366283520218160000 Curitiba 0036628-35.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 04/09/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. Comprovado nos autos as várias tentativas infrutíferas de localização da parte ré, resta legitimada a citação editalícia, ao modo de não haver nulidade do respectivo ato. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA

(TJ-GO 01754932020098090011, Relator: DESEMBARGADOR NORIVAL SANTOMÉ - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PARTE EM LOCAL INCERTO E/OU IGNORADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. - I - As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC, cujo ato será praticado quando desconhecido o citando ou ainda quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontre e em outras hipóteses expressas em lei. II - A citação editalícia, por pressupor a ciência ficta da convocação, há de ser reservada para as situações em que restem frustradas as várias tentativas de citação pessoal da parte, como na espécie. III - Tendo em vista o fato de o réu se encontrar em local ignorado ou incerto somada às várias empreitadas de citação pessoal nos endereços encontrados, todas elas inexitosas, forçoso reconhecer a validade da citação por edital efetivada. IV - Recurso de apelação ao qual se nega provimento. V .V. - A citação por edital é excepcional, sendo cabível somente após o esgotamento das diligências possíveis para a localização da parte ré - Constatada a nulidade da citação, vício de acentuada gravidade, impõe-se a anulação do ato e dos subsequentes, visto que a validade da citação constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo.

(TJ-MG - AC: 10000211699830001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Após apresentação de defesa e manifestação da parte autora à contestação, o juízo de piso prolatou sentença julgando procedente o pedido da autora.

Dessa forma, entendo que o juízo primevo seguiu os procedimentos elencados no Código de Processo Civil no tocante à citação via edital, não incidindo qualquer irregularidade na citação realizada, visto que, inclusive, foi apresentada defesa pela parte ré pela curadoria nomeada.

Dessa forma, entendo como escorreita a citação editalícia ocorrida na presente lide, de maneira que não merece reforma a sentença de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo inalterada a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2025